Tribunal: STF
Processo: ADI 5174
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 3.762, de 7 de janeiro de 2002, do Estado do Rio de Janeiro, que proíbe a inscrição de usuário de serviços públicos em cadastro de devedores. 3. Competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de proteção ao consumidor. Violação ao art. 24, V e § 1º, da Constituição. 4. Precedente da ADI 3.623, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Sessão Virtual de 4.10.2019 a 10.10.2019. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 3.762/2002, do Estado do Rio de Janeiro.